Tribunal: TJDFT
Processo: 0703808-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0703808-05.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: CELSO MONTEIRO, MARIA MONTEIRO DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – previ contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de CELSO MONTEIRO e MARIA MONTEIRO DA ROCHA: Considerando o ato praticado sob ID 51068620, exclua-se o ID incompleto (49715738), pois juntado novamente aos autos sob ID 51069597. No tocante à representação processual da parte executada, traslade-se para os presentes autos cópia da procuração juntada aos autos dos embargos (Processo 31891-8/2013), pois o presente feito já foi extinto. Pelo motivo retro, nada a prover quanto ao pedido da parte exequente colacionado às fls. 303 e seguintes dos autos físicos (ID 51069597, pois o feito já foi julgado, sendo que eventual inconformismo deveria ter sido deduzido, no momento oportuno, pela via processual adequada. Observe-se que a parte exequente já foi advertida nesse sentido à fl. 299 dos autos físicos (ID 51069597, pág. 146. Assim, caso reitere pretensão da mesma natureza, será considerada litigante de má-fé, com as consequências legais pertinentes. Por fim, retornem os autos ao arquivo, conforme anteriormente determinado. O Agravante sustenta que a decisão recorrida viola a coisa julgada, uma vez que a sentença que decretou a nulidade da pretensão executiva foi anulada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar o prosseguimento do feito executivo. Preparo recolhido (ID 14374272). É o relatório. Decido. A execução foi declarada nula pela decisão que acolheu os embargos à execução opostos pelos Agravados (Processo 0034508-96.2011.8.07.0007), in verbis: III. PONTOS RESOLUTIVOS 35. Por esses fundamentos, hei por bem ACOLHER os embargos à execução propostos, para fim de declarar a prescrição da pretensão executiva, consoante a regra dos artigos 2.028 c/c 206, §5o, inciso I, do CCB/2002, razão por que DECLARO A NULIDADE da execução (artigos 586 c/c 618, inciso I, do CPC). Essa sentença foi anulada em sede de apelação, conforme se extrai da ementa respectiva: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. FLUÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO DÉBITO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA ANULADA. I. Em se tratando de ação que tem por objeto o pagamento de empréstimo, a contagem do prazo prescricional está adstrita à data de vencimento da totalidade da dívida e não é influenciada por eventual vencimento antecipado. II. O vencimento antecipado é instituído em proveito do credor porque precipita a exigibilidade do pagamento integral da dívida e cria a possibilidade da cobrança judicial antes do termo final estipulado no contrato, de maneira que não parece adequado utilizá-la para favorecer o devedor e exterminar a pretensão de cobrança. III. O parcelamento do débito não fragmenta sua unidade jurídica, de sorte que o prazo prescricional só começa a fluir a partir do vencimento da última prestação. IV. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (APC 2013.01.1031891-8, 4a T., rel. Des. James Eduardo Oliveira, DJe 10/07/2015). Seguiu-se a prolação de nova sentença, cujo dispositivo tem o seguinte teor: Com amparo nas razões expostas, reconheço, de ofício, a LITISPENDÊNCIA PARCIAL entre a presente demanda e a Ação Ordinária no 2007.01.1.054945-2 no que tange aos pedidos de declaração de nulidade das cláusulas contratuais em que são previstas capitalização mensal dos juros; aumento da taxa de 6% para 8% em razão do rompimento do vínculo empregatício com o Banco do Brasil S/A; forma de atualização do saldo devedor; cobrança do Coeficiente de Equalização de Taxas (CET); autorização de desconto das prestações nos salários do embargante e em contas correntes; e emprego da Tabela Price. Em relação a tais pedidos, extingo o processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil. Quanto aos demais pedidos, julgo-os IMPROCEDENTES, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do citado Código. Essa sentença foi mantida pelo acórdão assim ementado: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RAZÕES PARCIALMENTE DISSOCIADAS DA SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. MULTA MORATÓRIA DE 10% E FUNDO DE QUITAÇÃO ANTECIPADA POR MORTE. PREVISÕES CONTRATUAIS LÍCITAS. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I. Em atenção ao princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso na parte cujas razões são dissociadas da sentença. II. Prescrição afastada por decisão de segundo grau preclusa não pode ser posteriormente renovada na relação processual. III. A legislação de defesa do consumidor não se aplica às relações jurídicas entre entidade fechada de previdência complementar e respectivos participantes e assistidos. IV. Multa moratória de 10% e taxa para constituição de fundo para quitação antecipada da dívida em caso de morte do mutuário não desafiam a ordem jurídica vigente. V. Constitui exercício regular de direito a inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito. VI. Não traduz litigância de má-fé a interposição de recurso na forma contemplada pela legislação processual. VII. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (APC 20160110835042, 4a T., rel. Des. James Eduardo Oliveira, DJe 05/02/2018). Esse breve histórico revela, no plano da cognição sumária, que a execução não pode ser considerada extinta, com a devida venia, de maneira que avulta a probabilidade do direito da Recorrente (fumus boni iuris). De outra borda, todavia, não se divisa a existência de periculum in mora, pressuposto sem o qual não se legitima a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, até o julgamento do recurso o processo permanecerá suspenso, conforme averbado na parte final da decisão agravada, situação que não tem potencial para causar dano irreparável ou de difícil reparação. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Dê-se ciência e requisitem-se informações ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador